Tribunal: STF
Processo: ARE 1353485
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARRENDAMENTO DE BENS OPERACIONAIS DA UNIÃO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LUCRATIVA. POSSUIDOR. ART. 34 DO CTN. IMUNIDADE RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. EMPRESA PRIVADA QUE NÃO É ALCANÇADA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇAO DA TESE DEFINIDA NO RE 594.015/SP (TEMA 385/STF). NULIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



     



    Os embargos declaratórios em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 146, III, a; 150, VI, a; e 156, I, da mesma Carta, sob o fundamento de que “os Temas 437 e 385 não se aplicam às concessionárias de serviço público exclusivo da União” (pág. 2 do doc. eletrônico 11).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    A executada é empresa de direito privado que atua no transporte ferroviário de cargas e, nessa qualidade, celebrou contrato de concessão com a União, para transporte ferroviário de carga na Malha Sul. 



    Posteriormente, a executada firmou com a RFFSA contrato de arrendamento, englobando os bens operacionais sob tributação. 



    Pelo arrendamento de bens operacionais a apelada passou a ser possuidora direta, condição suficiente para legitimidade passiva (art. 34 do CTN), cuja escolha é do sujeito ativo (Tema 122/STJ). 



    No próprio contrato firmado consta que cabe à arrendatária ‘arcar com o pagamento de todos os tributos incidentes sobre os bens arrendados’ (cláusula 4ª, item VI).



     De qualquer forma, e para além da discussão sobre posse sem animus domini, o STF já estabeleceu ao julgar o Tema 385 que os imóveis da União cedidos ao particular para exploração de atividade econômica lucrativa, ainda que sob a forma de arrendamento, não têm direito à imunidade recíproca estabelecida pelo art. 150, § 2º da CF: 



    ‘A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.’ (STF - RE 594.015/SP – Tribunal Pleno – Rel. Min. Marco Aurélio – DJ 25/08/2017). 



    Portanto, a apelada não tem direito à imunidade recíproca, eis que é empresa privada que utiliza imóvel em atividade econômica lucrativa. 



    O Tema 385/STF aplica-se integralmente aos autos e não há que se falar em distinção de casos (distinguishing), porque a tese foi fixada em razão da interpretação dada à vedação constitucional do art. 150, §§ 2º e 3º com as premissas dos art. 173, § 1º, II e 173, § 2º da CF, e não guarda qualquer relação com a ocorrência de serviço público estratégico em regime de exclusividade: 



    ‘Quanto à imunidade tributária recíproca de natureza subjetiva – a envolver pessoas jurídicas de direito público –, descabe o entendimento a revelar extensão para além das situações versadas no artigo 150, § 2º, da Carta Maior. (...). Dir-se-á: mas, no caso, há prestação de serviço público. Se formos levar essa premissa à última consequência, as concessionárias estarão também alcançadas pelo preceito, pela imunidade. (...). 



    ‘O argumento de ser o imóvel pertencente à União utilizado para a persecução de interesse público não atrai a imunidade quanto a Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. Isso porque a recorrente é sociedade de economia mista com capital social negociado na bolsa de valores. Cuida-se de pessoa jurídica de direito privado com claro objetivo de auferir lucro e, posteriormente, distribui-lo aos acionistas. A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. (...).’ (STF - RE 594.015/SP – Tribunal Pleno – Rel. Min. Marco Aurélio – DJ 25/08/2017). 



    Em outra ocasião o STF definiu que a imunidade do art. 150, VI ‘a’ só alcança as sociedades de economia mista que atuem no interesse público em caráter excluso (STF - ARE 861.545 AgR – Rel. Min. Roberto Barroso – DJ 24/04/2015), o que não aproveita a apelada, que não é sociedade de economia mista. 



    No mais o título exequendo se apresenta hígido e cumpre todas as formalidades exigidas (art. 2º, § 5º da LEF e art. 202 do CTN). O endereço completo do imóvel não é requisito formal e a individualização do bem está dada pela quadra, lote e inscrição imobiliária. 



    De se dizer que em relação ao IPTU milita a presunção a favor da Fazenda Pública de que o carnê foi devidamente entregue (STJ - AgRg no Ag 1.117.569/RS – 2ª Turma – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ 12/04/2010). Além disso, de se considerar o Enunciado nº 09 das Câmaras Tributárias, que admite notificação por publicação de edital em jornal ou em espaço próprio da Prefeitura. 



    O processo administrativo não é documento necessário à inicial (art. 6º, §§ 1º e 2º da LEF) e compete exclusivamente ao contribuinte diligenciar administrativamente para obter cópia (STJ - REsp 1.721.191/MG). 



    Como consequência, julgo improcedentes os embargos à execução e condeno a apelada ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da Rumo Malha Sul S/A e julgar improcedentes os embargos opostos, com o prosseguimento da execução na vara de origem, nos termos da fundamentação supra” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 5 – grifos no original).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais – o que é vedado pela Súmulas 279/STF e 454/STF – bem como a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei de Execução Fiscal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Sociedade de economia mista. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.252.936-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. TITULARIDADE E DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 494.716-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL RFFSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para fazer jus à imunidade tributária cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido e da realidade processual. Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 930.409-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator